Tribunal: TJDFT
Processo: 0710120-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710120-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS MONTEIRO HEIDK AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VINICIUS MONTEIRO HEIDK contra decisão (ID 228399169) da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE e ao COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar pelo qual o impetrante pretende participar do concurso de Oficial da Polícia Militar da Polícia Militar do Distrito Federal. Em suas razões (ID 69930194), alega que: 1) o edital de abertura para o concurso impõe a exigência de idade máxima de 30 anos no momento da inscrição para os candidatos que não integram a corporação; 2) a exclusão do limite de idade é concedida aos militares em serviço na PMDF da ativa na Corporação; 3) a limitação de idade apenas para os candidatos que não estão na ativa na Corporação consiste distinção injustificada, tratamento discriminatório e desproporcional; 4) foi aprovado no Curso de Formação de Praças com graduação de Soldado Policial Militar da PMDF, integrante do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes (QPPMC), com ingresso para junho de 2025; 5) possui direito líquido e certo à inscrição e à continuidade no certame até que seja proferida decisão de mérito sobre sua pretensão; 6) há perigo de que seja impedido de se inscrever no certame; 7) o edital de abertura do concurso de praças da PMDF previa 700 vagas, mas, até o momento, já foram convocados 1.232 candidatos; 8) o Governador já anunciou publicamente que convocará até junho de 2025 mais 1.200 aprovados e o candidato está na 451a posição; 9) em julgado anterior do Supremo Tribunal Federal se posicionou contrário à estabelecimento de limite de idade pela PMDF para ingresso com critérios distintos para os candidatos civis e os que integram a Corporação; 10) o favorecimento de quem já é militar causa discriminação inconstitucional, violação aos princípios da isonomia e razoabilidade, pois o cargo não é atingível por promoção, apenas por concurso público; 11) há risco de que não consiga realizar a inscrição. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar que o impetrante possa se inscrever e realizar a prova. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo comprovado (ID 69936734). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, os fundamentos trazidos pela agravante não refletem a probabilidade de provimento do recurso. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Somente podem ser desconstituídos mediante prova de sua ilegalidade. No controle judicial de concursos públicos, compete ao juiz, como regra, resguardar e velar pelos aspectos formais do certame de forma a ser garantida a sua legalidade. O Supremo Tribunal Federal – STF firmou o seguinte entendimento (Tema 485) ao tratar sobre a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na análise de questões de concursos públicos: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015).” - grifou-se. O edital do concurso público define as regras básicas do certame, o que garante a observância dos princípios da isonomia entre os candidatos, da segurança jurídica e da confiança. Após a publicação do edital, as regras previstas vinculam os candidatos e a Administração Pública – princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Embora seja ato administrativo discricionário, o edital não pode deixar de observar as leis e os princípios que regem a atuação estatal. Nesse sentido, a habilitação para provimento de cargos públicos deve ser ampla e alcançar o maior número de pessoas. Eventuais regras restritivas de acesso aos cargos devem ser justificadas pelas reais necessidades das funções a serem exercidas. A análise de possíveis restrições indevidas previstas no edital refere-se à legalidade, não ao mérito administrativo. É cabível o controle judicial. É assente no STJ que "as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital" (RMS 61.984/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 31/8/2020). Assim, deve-se analisar se houve descumprimento das regras editalícias, como alegado pela agravante. O edital de abertura do o concurso público de admissão ao Curso de Formação de Oficiais (CFO) exige entre os requisitos gerais para a matrícula que o candidato tenha, no máximo, 30 anos até o último dia do período de inscrições. Excetua apenas esse limite aos policiais militares da ativa da Corporação: “3.1.1 DOS REQUISITOS GERAIS PARA A MATRÍCULA: (...) e) ter, no máximo, 30 anos até o último dia do período de inscrições, não se aplicando esse limite aos policiais militares da ativa da Corporação;” No caso, o agravante admite que não reenche os requisitos necessários para sua inscrição. Afirma que possui 31 anos de idade e que, apesar de aprovado, ainda não foi convocado para integrar o Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes. Portanto, os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal não estão demonstrados, diante da ausência de probabilidade de provimento do recurso. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator